Tribunal: STF
Processo: ARE 1366555
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por E.G.S, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:



    “PROCESSO PENAL. PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. CONCURSO DE CRIMES. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESCAMINHO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. EXIGIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO. DESCAMINHO. CONSUMAÇÃO. QUADRILHA OU BANDO. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. ADMISSIBILIDADE. DESCAMINHO PRATICADO EM TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3°. APLICABILIDADE.



    [...].”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, I, XXXIX, XLVI e XLVII, da CF. Alega:



          (i) “ausência de formação de quadrilha ou bando, já que é fato único e esporádico;



          (ii) “não existe a correta individualização da conduta de cada imputado, nem há prova de que estiveram ali outras vezes”;



          (iii) “indevida penalização em dobro, no § 3º do artigo 334 do CP, já que os fatos se deram em ser aeroporto e companhia aérea comercial”;



          (iv) “a fundamentação para o regime fechado, para o aumento de pena, e para a aplicação exacerbada das penas, está em descompasso com a legislação”.



    3. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o REsp 1.443.345, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, reconheceu “a incidência da prescrição da pretensão punitiva e declaro[u] extinta a punibilidade dos recorrentes com relação ao delito do art. 288, com fulcro no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal”.



    4. No mais, o recurso é inadmissível. 



    5. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.195.543, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    7. Diante do exposto: 



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca do crime previsto do art. 288, do CP;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por E.G.S.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator